Tribunal: TJSP
Processo: 1013693-17.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. desbloqueio de conta e valores. réu que demonstrou que os valores depositados nas contas dos autores ocorreram durante um roubo em sua agência e, que foram os criminosos que determinaram a transferência. investigação criminal e ação penal que demonstram a ilicitude da transferência. autores que não comprovaram a origem do dinheiro. réu que deve manter o valor de R$

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. desbloqueio de conta e valores. réu que demonstrou que os valores depositados nas contas dos autores ocorreram durante um roubo em sua agência e, que foram os criminosos que determinaram a transferência. investigação criminal e ação penal que demonstram a ilicitude da transferência. autores que não comprovaram a origem do dinheiro. réu que deve manter o valor de R$ 29.968,00 bloqueado até que os autores comprovem a licitude do dinheiro. Desbloqueio das contas que é medida de rigor, já que o valor do ilícito já está bloqueado. astreintes que deve ser afastada, pois foi legítimo o bloqueio das contas.
Autores que pretendem o desbloqueio de suas contas, bem como dos valores constantes nela. Réu que bloqueou as contas dos autores porque receberam transferências provenientes de um roubo em sua agência. Autores que não comprovaram a origem do dinheiro. Réu que apresentou provas da transferência fraudulenta com a juntada de documentos da investigação criminal e da ação penal que os criminosos foram julgados. Bloqueio do valor que era medida de direito. Constas que devem ser desbloqueadas ante ao bloqueio dos valores movimentados. Astreintes que deve ser afastada, pois foi legítimo o bloqueio efetuado pelo réu, que visou evitar fraude.

Apelação parcialmente provida.